Tribunal: TJES
Processo: 0001646-40.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. TOI. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito apurado em procedimento de refaturamento.

2)
A embargante alega omissão quanto à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à robustez das provas de irregularidade, à observância das resoluções da ANEEL e à negativa de vigência a dispositivos legais e constitucionais, buscando ainda o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) determinar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e restringem-se à correção de vícios taxativos, sendo vedada a utilização da via aclaratória para a rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado.

5)
O acórdão enfrentou de forma exaustiva o cotejo entre a legislação setorial e as garantias constitucionais, de modo que normas administrativas não possuem o condão de derrogar direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Concessões.

6)
O núcleo da controvérsia reside na abusividade da modalidade de cobrança eleita, e não na higidez do procedimento de inspeção (TOI) ou na existência do débito, matérias estas que permanecem passíveis de cobrança pelas vias ordinárias.

7)
A suspensão do serviço essencial como mecanismo coercitivo para satisfação de valores apurados de forma unilateral e retroativa configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico, em alinhamento ao Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A tese de enriquecimento sem causa do consumidor resta afastada pela ressalva do direito da concessionária de perseguir o crédito por meios administrativos e judiciais próprios que assegurem o contraditório pleno.

9)
O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, dispensando o magistrado da menção numérica a cada dispositivo legal invocado quando a tese jurídica correspondente fora objeto de efetivo enfrentamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de fundamentos decisórios quando o acórdão embargado apresenta motivação coerente e completa.

2. A ilegalidade do corte de energia por débito pretérito independe da validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), pois a abusividade reside no meio coercitivo de cobrança e não na existência da dívida.

3. O enfrentamento da tese jurídica pelo órgão julgador satisfaz o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a indicação numérica de artigos de lei ou da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, b; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Lei 9.427/1996; Código Civil, arts. 188, I e 884; Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 699.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-40.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DIRCEU FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. TOI. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica motivada por débito pretérito apurado em procedimento de refaturamento.

2)
A embargante alega omissão quanto à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à robustez das provas de irregularidade, à observância das resoluções da ANEEL e à negativa de vigência a dispositivos legais e constitucionais, buscando ainda o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) determinar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se restringem à correção de vícios taxativos, sendo vedada a utilização da via aclaratória para a rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado.

5)
O acórdão enfrentou de forma exaustiva o cotejo entre a legislação setorial e as garantias constitucionais, de modo que normas administrativas não possuem o condão de derrogar direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Concessões.

6)
O núcleo da controvérsia reside na abusividade da modalidade de cobrança eleita, e não na higidez do procedimento de inspeção (TOI) ou na existência do débito, matérias estas que permanecem passíveis de cobrança pelas vias ordinárias.

7)
A suspensão do serviço essencial como mecanismo coercitivo para satisfação de valores apurados de forma unilateral e retroativa configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico, em alinhamento ao Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

8)
A tese de enriquecimento sem causa do consumidor resta afastada pela ressalva do direito da concessionária de perseguir o crédito por meios administrativos e judiciais próprios que assegurem o contraditório pleno.

9)
O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, dispensando o magistrado da menção numérica a cada dispositivo legal invocado quando a tese jurídica correspondente fora objeto de efetivo enfrentamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de fundamentos decisórios quando o acórdão embargado apresenta motivação coerente e completa.

2. A ilegalidade do corte de energia por débito pretérito independe da validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), pois a abusividade reside no meio coercitivo de cobrança e não na existência da dívida.

3. O enfrentamento da tese jurídica pelo órgão julgador satisfaz o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a indicação numérica de artigos de lei ou da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 21, XII, b; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Lei 9.427/1996; Código Civil, arts. 188, I e 884; Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 699.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou a ilegalidade da interrupção de serviço essencial motivada por dívida pretérita, oriunda de suposto procedimento irregular no sistema de medição.

A decisão colegiada fundamentou o desprovimento do apelo na compreensão de que o corte de energia como mecanismo coercitivo para satisfação de valores apurados de forma unilateral e retroativa configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça e do microssistema consumerista.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, ou, ainda, a viabilidade do acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

Como cediço, os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Depreende-se que o inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedada a utilização da via aclaratória para a rediscussão de mérito ou para a modificação do entendimento firmado, salvo em situações de erro material ou defeito formal evidente.

Sob perspectiva lógico-jurídica, a pretensão da embargante em ver reconhecida omissão quanto à validade do TOI não encontra amparo.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, o núcleo da discussão jurídica não reside na higidez do procedimento administrativo de inspeção ou na existência do débito em si — matérias que permanecem passíveis de cobrança pelas vias ordinárias —, mas sim na abusividade da modalidade de cobrança eleita pela concessionária.

No caso, observa-se que o acórdão enfrentara de forma exaustiva o cotejo entre a legislação setorial (Resoluções da ANEEL) e as garantias constitucionais da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana.

O entendimento de que normas administrativas não possuem o condão de derrogar direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Concessões fora fundamentado de forma coerente, afastando a alegação de negativa de vigência aos dispositivos citados pela recorrente.

Ademais, no que tange ao prequestionamento, importa salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a figura do prequestionamento ficto.

À evidência, não se exige do magistrado a menção numérica a cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que a tese jurídica correspondente tenha sido objeto de efetivo enfrentamento.

Ultrapassado esse ponto, cumpre ressaltar que a tese de enriquecimento sem causa do consumidor fora afastada por via oblíqua quando se ressalvou o direito da concessionária de perseguir o crédito por meios administrativos e judiciais próprios, que assegurem o contraditório pleno, sem a utilização da ameaça de corte como atalho processual.

Portanto, inexiste omissão a sanar, mas mera tentativa de resolver as premissas fáticas e jurídicas já decididas por esta Câmara.

Por conseguinte, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, uma vez que a decisão colegiada é clara, completa e fundamentada, inexistindo qualquer ponto omisso ou obscuro que comprometa a inteligibilidade ou a validade do julgamento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.